Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723156-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILL ROBSON LIMA SAMPAIO 72033169120, WILL ROBSON LIMA SAMPAIO DESPACHO Intime-se o agravado, Will Robson Lima Sampaio, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator